Tribunal: TJMT
Processo: 1022993-37.2023.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022993-37.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL –
1)
RITO ABREVIADO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 9.868/1999 – JULGAMENTO DO MÉRITO –
2)
LEI QUE INSTITUI NO CALENDÁRIO ANUAL A CAMPANHA DE PREVENÇÃO E COMBATE AO SUICÍDIO – PROPALADO VÍCIO DE INICIATIVA – ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 195, 162, III, 66 II, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO E 61 DA CF –
IMPROCEDÊNCIA
– ATIVIDADE LEGIFERANTE INICIADA PELO PODER LEGISLATIVO QUE NÃO VIOLA AS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO – O VÍCIO DE INICIATIVA NÃO DEMONSTRADO – TEMA 917 DO STF – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
Tem-se por viável o julgamento abreviado da presente ação direta de inconstitucionalidade, nos moldes do artigo 12 da Lei 9.868/1999, sobretudo por já existir manifestação por parte dos interessados quanto ao mérito da demanda, bem como por se cuidar de questão de singelo desenlace.

2.
Não há ingerência na estrutura normativa, notadamente porque a atividade legiferante iniciada pelo requerido não afronta as hipóteses constitucionais de competência privativa do Chefe do Executivo, porquanto dispor sobre instituir a campanha municipal de prevenção e combate ao suicídio não implica cenário de alteração na estrutura ou nas atribuições de órgão da Administração Pública.

Ação direta de inconstitucionalidade desprovida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Prefeito do Município de Rondonópolis – MT, colimando a declaração de inconstitucionalidade da Lei 12.880/2023, de autoria do Poder Legislativo Municipal, que institui no calendário anual a campanha de prevenção e combate ao suicídio no município de Rondonópolis.

Segundo o autor da presente ação direta, a lei municipal acima apontada afronta à competência privativa do Chefe do Executivo, ao argumento de que
“...o Poder Legislativo Municipal, além de violar o princípio da separação ode poderes, fere também, o princípio do equilíbrio orçamentário, criando despesas para outro poder...”
(pag. 16-PDF), ao passo que a lei padece de inconstitucionalidade formal.

Postula, assim, em caráter liminar, a suspensão da norma impugnada, nos termos do art. 10 e seguintes da Lei 9868/99 e art. 172, §2º do RITJMT.

Ao final, requer a declaração definitiva da inconstitucionalidade formal da Lei 12.880/2023, de autoria do Poder Legislativo Municipal.

Antes de apreciar o pedido liminar, a parte requerida foi intimada para prestar informações, e, após, vista à Procuradoria Geral de Justiça (ID 185420664).

A Câmara Municipal prestou as informações (ID 192145668), sustentando que
“A propositura de referida Lei Municipal... se preocupou apenas em garantir no calendário anual do município a campanha de prevenção e combate ao suicídio”
, sem gerar ou acrescentar custos aos cofres municipais.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela análise do mérito da demanda e improcedência da ação. (Id 192723664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da admissibilidade

A inicial indica a lei municipal que pretende declarar inconstitucional, bem como os fundamentos jurídicos respectivos, preenchendo as condições do art. 3º da Lei n. 9.868/99.

Além disso, foi ajuizada por parte legítima, Prefeito Municipal de Rondonópolis, nos termos do art. 124, IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso, colimando defender assunto de interesse institucional do Poder Executivo Municipal, estando instruída, ainda, com cópia da Lei que é impugnada, inclusive com a indicação de sua publicação na imprensa oficial.

Logo, a presente ação reúne condições mínimas de admissibilidade formal, merecendo ser admitida.

Do rito abreviado

De início, comungo do entendimento do douto Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, excelentíssimo senhor Marcelo Ferra de Carvalho, ao assinalar a possibilidade de julgamento incontinenti do feito com a adoção do rito abreviado prescrito no artigo 12 da Lei 9.868/1999.

O mencionado dispositivo prevê o seguinte:

“Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal,
que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação
.”

Ora, observando a singeleza da questão trazida a conhecimento deste Tribunal, bem como tendo em conta que o Procurador-Geral do Município em questão já emitiu sua opinião, tendo inclusive subscrito a exordial, bem como que a Câmara Municipal não demonstrou interesse em se manifestar, a despeito de devidamente intimada, tenho por viável o pronto julgamento da demanda, em ordem a viabilizar uma prestação jurisdicional a um só tempo eficiente e célere.

Assim, passo a julgar o mérito da controvérsia.

Mérito

Conforme relatado, a Lei Municipal n. Lei 12.880/2023 dispõe sobre Campanha Municipal de Prevenção e Combate ao Suicídio.

Eis o teor do mencionado texto legal:

Art. 1º Fica o Município de Rondonópolis autorizado a instituir a Campanha Municipal de Prevenção e Combate ao Suicídio.

Art. 2º A Campanha deverá ser estruturada de forma constante ao longo do calendário anual, sendo permitidas ações especiais durante o chamado Setembro Amarelo, desde que não representem uma limitação das atividades há apenas este mês.

Art. 3º A Campanha será realizada através da Secretaria Municipal de Saúde com o intuito de informar, esclarecer, conscientizar, envolver e mobilizar a sociedade civil a respeito da prevenção ao suicídio.

Art. 4º - Ao longo da Campanha poderão ser realizadas as seguintes ações:

I - fóruns de debates, palestras, seminários, entre outros;

II - divulgação de material informativo impresso ou audiovisual, que explicitem eventuais sintomas da enfermidade visando conscientizar a comunidade sobre aspectos do comportamento suicida;

III – outras ações de conscientização e, em espaços públicos, podendo contar com a participação voluntária de profissionais de medicina, psicologia, psiquiatria, serviço social, segurança comunitária, educação, entre outras áreas do Poder Público, instituições públicas e privadas e a população de modo geral;

IV - disponibilização de canais diretos de atendimento aos diagnosticados ou aqueles que se encontre com possíveis sintomas da enfermidade e necessitem de ajuda imediata;

V – direcionamento de atividades para o público alvo da campanha, principalmente os mais vulneráveis, promovendo a conscientização pertinentes às questões de bem-estar mental, comportamentos suicidas, consequências do estresse e gestão efetiva de crise.

Art. 5º O Município poderá ainda firmar parcerias de forma não onerosa com órgãos públicos, universidades, entidades de classes, organizações não governamentais, entidades de interesse público, entre outras instituições públicas ou privadas, visando a instituição da Campanha Municipal de Prevenção ao Suicídio.

Parágrafo Único Poderá ainda o Município utilizar-se de parcerias específicas com a OMS - Organização Mundial de Saúde e com o Centro de Valorização da Vida C.V.V.;

Art. 6º O Município deverá qualificar constantemente os profissionais de saúde para ações de prevenção, diagnóstico, orientação e tratamento da saúde mental.

Art. 7º O Município deverá realizar a exposição de cartazes e fomentar a publicidade informativa sobre o Centro de Valorização da Vida (CVV LIGUE 188) e seu número telefônico de atendimento.

Art. 8º Eventuais despesas com a execução desta Lei correrão por conta de verba direcionada à Pasta Municipal da Saúde, que possui verba disponível para tal finalidade, ou então, advindas de parcerias público privadas, sem onerosidade alguma aos cofres públicos.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.”

Pois bem.

Sem embargo do desvelo voltado à causa pelo ilustre Alcaide e pelo douto Procurador do Município, não vislumbro a possibilidade de procedência da presenta ação direta.

Explico.

Os dispositivos referenciados para a proposição da presente ação diretos trazem as seguintes prescrições:

Art. 61. A iniciativa das leis
complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva; (Constituição Federal)

Art. 66 Compete
privativamente ao Governador do Estado:

I - nomear e exonerar os Secretários de Estado;

II - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inclusive, nos casos de aumentos salariais;

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei;

VI - decretar e executar a intervenção nos Municípios;

VII - nomear, após aprovação pela Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça, dentre os indicados em lista tríplice composta na forma da lei complementar, e os titulares dos cargos indicados no inciso XIX, do art. 26 desta Constituição;

VIII - (Inciso declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADI no 282-1, julgada em 05.11.2019, publicada no DJE em 28.11.2019);

IX - enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição;

X - prestar, anualmente, à Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

XII - exercer o comando supremo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e as demais atribuições previstas nesta Constituição. (Constituição Estadual de Mato Grosso).

Art. 195 O
Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração. (Constituição Estadual de Mato Grosso)

Em que pese o autor intentar esforços para demonstrar vício de iniciativa por parte do poder legislativo municipal, tenho que tal entendimento não prospera, ao passo que
não há se falar em inconstitucionalidade
.

Não há ingerência na estrutura normativa, notadamente porque a atividade legiferante iniciada pelo requerido não afronta as hipóteses constitucionais de competência privativa do Chefe do Executivo, porquanto dispor sobre instituir a campanha municipal de prevenção e combate ao suicídio não implica cenário de alteração na estrutura ou nas atribuições de órgão da Administração Pública.

Nesse sentido trago a jurisprudência do STF:

“1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou altera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria. Precedentes. 2. Não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição. Precedentes. 3. Ação direta julgada improcedente.”
(ADI 4723, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020).

A propósito, destaco a lição de HELY LOPES MEIRELLES:

“Em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta á sua função específica, bem diferenciada da do Executivo, que é a de praticar atos concretos de administração. Já dissemos e convém se repita que o Legislativo provê in genere, o Executivo in specie: a Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes.
Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados
,
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir em atos ou medidas de execução governamental
.”
(Direito Administrativo Brasileiro, Ed. Malheiros 30a edição 2018 p. 631).

Não se deve perder de vista que a lei aqui tratada se refere à saúde pública de interesse local, de modo que não é de iniciativa exclusiva do poder executivo, mas comum entre todos os entes federativos, sempre respeitando os limites prévios para o seu exercício.

“art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII – previdência social, proteção e
defesa da saúde
”

Ademais, a norma atacada nesta ação está em acordo com a lei federal nº 13.819/2019, que instituiu a política nacional de prevenção da automutilação e do suicídio, a ser implementada pela União, em cooperação com os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios.

De outra banda, também não foge a questão aqui tratada que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento afetado à sistemática da repercussão geral (Tema 917/STF) preconizando que:
“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)
”.

Diante disso, em observâncias aos comandos legais acima apontados, de onde quer que se olhe para a legislação combatida, não se divisa qualquer vício de inconstitucionalidade a ser sanado por meio desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, mostrando-se escorreita a iniciativa do poder legislativo, bem como perfeitamente constitucional o teor do texto legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, aplicando o rito abreviado (art. 12 da Lei n. 9868/99) enfrentando o mérito,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação direta de inconstitucionalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2024